Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704618-56.2020.8.07.0007 APELANTE: DALVA JOSE CAETANO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime a apelante para comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Após, conclusos. Brasília, 06/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR